Tribunal: STF
Processo: Rcl 41965
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Transportes Peixoto LTDA contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 11352-19.2015.5.01.0246, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1046 da repercussão geral. 
     A parte reclamante sustenta que o TST ao negar seguimento ao agravo de instrumento no Recurso de Revista por ausência de transcendência da causa, deixou de observar o Tema 1.046 da repercussão geral, uma vez que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusulas relativas ao pagamento de horas extras e fracionamento do intervalo intrajornada, previstas em acordo coletivo, matéria que guarda relação com o referido tema.
    O Relator originário, Ministro Luiz Fux, concedeu a liminar em decisão assim ementada:
    RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    É o relatório. 
    A decisão liminar merece ser confirmada.
     Como bem destacou o Ministro Luiz Fux ao conceder a liminar, a pretensão deduzida nos autos que originou a presente reclamação envolve, dentre outras questões trabalhistas, a validade de cláusulas relativas ao pagamento de horas extras e fracionamento do intervalo intrajornada, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046, da repercussão geral, assim descrito:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    Dessa forma, a ordem de suspensão nacional de todos os processos que versam sobre o referido tema, conforme decisão cautelar proferida nos autos do ARE 1.121.633, abarca o caso concreto, 
    “haja vista que o ato impugnado foi proferido em junho de 2020, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 2/5/2019 e a ordem de suspensão nacional de processos se deu em 1º/08/2019.”
    Diante do exposto, julgo procedente a presente reclamação para suspender a tramitação do Processo nº 11352-19.2015.5.01.0246, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final do Tema 1.046 da repercussão geral.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente